Tribunal: TJES
Processo: 0000517-24.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000517-24.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE FERNANDO VIANA ROCHA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. LEI Nº 11.343/06, ARTIGOS 33 E 35. CONDENAÇÃO MANTIDA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os recorrentes pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 (tráfico e associação para o tráfico de drogas), impondo-lhes pena de 8 anos de reclusão em regime fechado, além de 800 dias-multa. A defesa pleiteia (i) a absolvição pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, (ii) a desclassificação para o delito de posse de entorpecente para uso próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06) e (iii) a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) determinar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) verificar se a condenação por associação para o tráfico pode ser mantida; (iii) analisar a possibilidade de desclassificação para o crime de posse de drogas para uso próprio; e (iv) avaliar a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação pelo crime de tráfico de drogas encontra respaldo na materialidade comprovada pelo Auto de Apreensão e Laudo Definitivo de substância entorpecente, além dos depoimentos dos policiais que participaram da operação e da quebra de sigilo telefônico, que evidenciaram a prática reiterada de comércio de drogas pelos recorrentes.

4. A quantidade ínfima de entorpecente apreendida (um pino de cocaína) não descaracteriza o crime de tráfico diante da robusta prova de outros atos de traficância oriundos de interceptação telefônica, sendo suficiente que a conduta se enquadre em um dos núcleos do tipo penal do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, como o transporte, depósito ou venda.

5. A condenação por associação para o tráfico está adequadamente fundamentada nas provas testemunhais e documentais que apontam para a estabilidade e permanência da atuação dos recorrentes no tráfico de drogas, o que justifica a configuração do crime previsto no artigo 35 da Lei de Drogas.

6. A pretensão de desclassificação para o delito de posse para uso próprio é inviável, uma vez que o conjunto probatório, em especial as conversas interceptadas judicialmente, indica a finalidade comercial da droga.

7. A aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado é inaplicável, pois a condenação também pelo crime de associação para o tráfico evidencia a dedicação dos recorrentes a atividades criminosas. Precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação por tráfico de drogas exige a comprovação de qualquer uma das condutas descritas no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, independentemente da quantidade de droga apreendida.

2. O crime de associação para o tráfico requer a comprovação de vínculo estável e permanente entre os agentes para a prática do tráfico de drogas.

3. A desclassificação para o crime de posse para uso próprio é inviável quando o conjunto probatório aponta para o comércio ilícito.

4. A causa de diminuição do tráfico privilegiado não se aplica quando o agente também é condenado por associação para o tráfico, evidenciando sua dedicação a atividades criminosas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, 35 e 28.

Jurisprudência relevante citada
:

- STJ, AgRg no HC nº 776.037/MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06/03/2023, DJe 14/03/2023.

-
STJ,
AgRg no AREsp nº 2.219.774/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04/06/2024, DJe 13/06/2024.

- TJES, Apelação Criminal nº 021190080677, Rel. Des. Willian Silva, j. 13/04/2022, DJe 02/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSE FERNANDO VIANA ROCHA E ALEXANDRA OLIVEIRA FONTES ROCHA,
em face da r. Sentença condenatória constante do ID 10079217, proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os pela prática dos crimes previstos no art. 33 e art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/06, impondo-lhes a pena final de 08 (oito) anos de reclusão, , a ser inicialmente cumprida em regime fechado, além de pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais no ID 10079599, nas quais postula pela (1) absolvição pelo crime de tráfico, (2) absolvição pelo crime de associação para o tráfico. Subsidiariamente, requer (3) a desclassificação da condenação pelo delito de tráfico de drogas, para o de posse de entorpecente para uso próprio, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, e (4) a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões no ID 10079601, nas quais requer o desprovimento do recurso e manutenção da sentença condenatória, no que foi acompanhado pela d. Procuradoria de Justiça, no parecer que consta do ID 10401871.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSE FERNANDO VIANA ROCHA E ALEXANDRA OLIVEIRA FONTES ROCHA,
em face da r. Sentença condenatória constante do ID 10079217, proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os pela prática dos crimes previstos no art. 33 e art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/06, impondo-lhes a pena final de 08 (oito) anos de reclusão, , a ser inicialmente cumprida em regime fechado, além de pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais no ID 10079599, nas quais postula pela (1) absolvição pelo crime de tráfico, (2) absolvição pelo crime de associação para o tráfico. Subsidiariamente, requer (3) a desclassificação da condenação pelo delito de tráfico de drogas, para o de posse de entorpecente para uso próprio, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, e (4) a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

Consta dos autos que os recorrentes foram presos em flagrante durante cumprimento de ordem judicial de busca e apreensão, providência deferida no bojo de investigação policial sobre a prática de tráfico de drogas no distrito do Caxixe, zona rural de Venda Nova do imigrante. Na referida diligência os policiais lograram êxito em apreender a quantidade de 01 (um) pino de cocaína. A investigação também apontou que os acusados estavam associados para a prática do tráfico, circunstância evidenciada pela quebra do sigilo telefônico dos recorrentes.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da inicial acusatória:

“(...) No dia 29 de julho de 2021, por volta das 00h00min, no Caxixe, zona rural, próximo ao Bar do Dejair, nesta cidade, os denunciados José Fernando Viana Rocha e Alexandra Oliveira Fontes Rocha associaram-se para o fim de ter em depósito, transportar, trazer consigo, expor à venda e vender drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme provam o boletim de ocorrência a fls. 04/05, Relatório Circunstanciado de Investigação a fls. 24/25 e as declarações das testemunhas a fls. 06/10.

Os denunciados são casados e confessaram em sede policial que venderam drogas porque estavam com dificuldades financeiras. Em cumprimento a mandado de busca e apreensão, na mesma data, local e hora, foi encontrado na residência dos denunciados, 01 (um) pino de substância análoga à cocaína, conforme Auto de Apreensão a fls. 10 e Auto de Constatação de Substância Entorpecente a fls. 09.

O denunciado admitiu ter vendido drogas na região, e Alexandra afirma ter auxiliado o marido nas vendas, mas nega ter utilizado o aparelho celular do marido para negociar com compradores.

Por meio de interceptação telefônica judicialmente deferida, resta comprovado o envolvimento de ambos no tráfico e a participação direta de Alexandra em negociação com possíveis compradores por meio do celular do marido. Em uma das conversas degravadas, a denunciada cobra e combina e venda com um comprador.

Transcrição:

HNI: oi neguinha

NEGA (alexandra): oi.

HNI: nandim tá ai não?

NEGA (alexandra): nandim acabou de ir lá na padaria.

HNI: mas daqui a pouco ele volta ai né?

NEGA (alexandra): daqui a pouco ele volta porque?

HNI: manda ele me dar uma ligadinha.

NEGA (alexandra): acho que ele não vai ligar não heim.

HNI: daqui a pouco eu ligo pra ele.

NEGA (alexandra): não pode falar comigo não porra?

HNI: não eu queria ver um negocio com ele.

NEGA (alexandra): se for no F (fiado) esquece, que ele está bravo heim.

HNI: eu peguei duas com ele ontem e já acertei já.

NEGA (alexandra): hum acertou mas ele já falou já ficou faltando 20,00 reais e ele não vai ficar.

HNI: eu vou dar os 20,00 a ele agora.

NEGA (alexandra): mais fiado ele não vai fazer não ele já falou já.

HNI: mas eu vou dar um bocado de dinheiro pra ele e só vai ficar faltando 20,00 só.

NEGA (alexandra): então você passa aqui.

HNI: daqui a pouco vou ai.

NEGA (alexandra): a eu resolvo ue.

Em outro diálogo, agora entre os denunciados, José Fernando (vulgo Nadim) orienta Alexandra a não vender droga fiado.

Transcrição:

NEGA: oi.

NADIM: já deitou?

NEGA: já.

NADIM: apagou a luz da sala ai?

NEGA: tudo, só a do meu quarto está acesa e a do banheiro.

NADIM: nega se o menor chegar caçando alguma coisa (droga) ai fiado não tem não.

NEGA: eu não vou arrumar nada para ninguém não.

NADIM: só isto.

Segundo informações, o denunciado comprava cocaína e maconha nas cidades de Castelo e Vitória e trazia para esta cidade, onde as revendia.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO denuncia JOSÉ FERNANDO VIANA ROCHA e ALEXANDRA OLIVEIRA FONTES ROCHA como incursos nas sanções dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, (...).”

De início, a defesa postula pela absolvição pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, sob a alegação de insuficiência probatória, considerando ter sido ínfima a quantidade de entorpecente apreendido (apenas um pino de cocaína), bem como que a condenação foi lastreada apenas nos depoimentos dos policiais.

A
materialidade
dos delitos pelos quais os ora recorrentes foram condenados está evidenciada pelo Auto de Apreensão às fls. 16, pelo Auto de Constatação de Substância Entorpecente que consta das fls. 15; Relatório Circunstanciado de Investigação às fls. 31/32; Relatório de Transcrições às fls. 33/35; Relatório final do Inquérito Policial às fls. 42/47 e Laudo Definitivo.

A
autoria
do crime de tráfico restou confirmada pelos depoimentos dos Policiais Civis Luis Cleber Ferreira Bernardino e João Ruimar Cogo. Os recorrentes, por sua vez, se valeram de seu direito ao silêncio por ocasião do interrogatório judicial.

Ao serem inquirido na fase policial, o Policial Civil Luis Cleber Ferreira Bernardino narrou:

“QUE: NESTA DADA EM CUMPRIMENTO AO MBA0000506-92.2021.8.08.0049, O DECLARANTE JUNTAMENTE COM A EQUIPE DA DENARC DESTA REGIONAL, ESTIVERAM NA RESIDENCIA DE JOSE FERNANDO, E NO LOCAL ENCONTRARAM UM PINO DE COCAÍNA, O CONDUZIDO ADMITIU QUE VENDEU DROGAS NA REGIÃO; NADA MAIS ILÍCITO FOI ENCONTRADO; QUE FOI DADO VOZ DE PRISÃO AO SR FERNANDO E A EQUIPE RETORNOU A EQUIPE À DP PARA OS PROCEDIMENTOS LEGAIS, CONDUZIDO TRAZIDO SEM LESÕES E NÃO FOI NECESSÁRIO USO DE ALGEMAS. (...). QUE A MAIS OU MENOS 03 MESES TOMOU CONHECIMENTO DE QUE FERNANDO PODERIA ESTAR ENVOLVIDO NO TRÁFICO DE DROGAS NESTE MUNICÍPIO; QUE NA OCASIÃO EM QUE CUMPRIRAM MANDADO NA CASA DE OUTRO TRAFICANTE ALGUNS POPULARES QUE NÃO QUISERAM SE IDENTIFICAR TAMBÉM APONTARAM FERNANDO COMO TRAFICANTE CHAMADO NA LOCALIDADE DE NANDINHO; QUE SEGUNDO A INFORMAÇÃO NANDINHO TRAFICAVA MACONHA E COCAÍNA; QUE ATRAVEZ DE UMA MEDIDA CAUTELAR SIGILOSA FOI CONFIRMADO O ENVOLVIMENTO DE NANDINHO NO TRÁFICO; QUE APUROU QUE AS DROGAS ERAM PROVENIENTES DE VITÓRIA/ES E CASTELO/ES QUE O PRÓPRIO FERNANDO BUSCAVA E A REVENDIA NO MUNICÍPIO; QUE DIANTE DAS INFORMAÇÕES FOI INDICADO A AUTORIDADE POLICIA QUE REPRESENTASSE PELO MBA CUMPRIDO NESTA DATA; QUE DURANTE O CUMPRIMENTO NANDINHO INFORMOU QUE HAVIA COMPRADO NO SÁBADO 25 PINOS DE COCAÍNA TODOS JA VENDIDOS RESTANDO APENAS UM QUE FOI APREENDIDO; QUE A DROGA COMPRADA ERA MISTURADA E REVENDIDA EM SACOLAS DE "SACOLE"; QUE POR SUAS INFORMAÇOES NAO HA DIVIDA DE QUE FERNDANDO TRAFICAVA NO MUNICIPIO. (...)” (Depoimento do PCIP/PCES Luis Cleber Ferreira Bernardino prestado perante a autoridade policial, fls. 12/13)

Destaco, que a referida testemunha ratificou seu depoimento quando inquirida em juízo, bem como ter sido no mesmo sentido os relatos prestados pelo Policial Civil João Ruimar Cogo.

Portanto, infere-se que deve prevalecer a versão firme e detalhada prestada pelos policiais civis que tiveram contato com o caso durante toda a investigação e participaram da colheita de todas as provas constantes do inquérito policial e da presente ação penal.

Nesse sentido: “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Dessa forma, a tese absolutória apresentada pela defesa não se harmoniza com o conjunto probatório, mostrando-se inviável de ser acolhida, devendo ser mantida a condenação do apelante pelo crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

No mesmo sentido, a alegação dos recorrentes de serem usuários não impede que também exerçam a traficância, pois ainda que tenha sido diminuta a quantidade de entorpecente apreendido na residência dos apelantes, as circunstâncias indicadas pela conversas obtidas após a quebra de sigilo telefônico dos acusados apontaram para a prática do comércio ilícito de drogas.

Não é outro o entendimento deste Colegiado: “(
...) A configuração do delito do art. 33 da Lei 11.343/2006 não demanda prova efetiva do ato de mercância, por se tratar de crime de ação múltipla ou misto alternativo, bastando a subsunção da conduta a qualquer núcleo do tipo. Além disso, o fato do Recorrente ser usuário de drogas não impede a atividade da traficância, especialmente considerando a intenção de manter o vício, tratando-se de crimes autônomos”
. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021190080677, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022).

Desta forma, inviável o acolhimento das teses absolutória e desclassificatória em relação à condenação pelo delito de tráfico de drogas.

Além disso, a comprovação da habitualidade, estabilidade e permanência do delito de associação para o tráfico derivou dos depoimentos dos policiais civis já mencionados, os quais que observaram por vários dias a atuação dos recorrentes na atividade ilícita do tráfico, tendo eles afirmado que receberam diversas denúncias anônimas de pessoas da comunidade do Distrito do Caxixe, localizado na zona rural do Município de Venda Nova do imigrante/ES, havendo, inclusive, descrição detalhada sobre a divisão de tarefas e hierarquia existente entre os recorrentes.

Nesse sentido, o Magistrado prolator da sentença recorrida consignou que, “
verifica-se que há testemunhos seguros, somados ao conjunto probatório trazidos, que comprovam o animus associativo entre os corréus, além da estabilidade e da permanência no reiterado comércio ilícito de drogas”.

A propósito, em caso análogo, o STJ já decidiu que, “
Na hipótese, o Tribunal de origem se apoiou em robusto conjunto probatório para impor a condenação ao paciente, consignando que a movimentação da organização criminosa integrada pelo paciente estava sendo monitorada há tempos pela polícia, tendo sido constatada a ‘existência de um vínculo associativo perene entre este e agentes de organização criminosa, que possuíam divisão de tarefas específicas’, restando devidamente comprovado ‘por meio de prova testemunhal e documental que ele era incumbido de guardar e distribuir cocaína na região, além de recolher o dinheiro arrecadado com mercancia ilícita’, de modo estável e duradouro
” (STJ - AgRg no HC n. 776.037/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023).

Desta forma, as teses absolutórias apresentadas pelas defesas dos apelantes não se harmonizam com o conjunto probatório, de modo que se mostra inviável acolher a absolvição pretendida, devendo ser mantidas as condenações dos recorrentes pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06.

Da mesma forma, a manutenção da condenação pelo crime de associação para o tráfico inviabiliza a pretensão defensiva pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, já que evidenciada a dedicação dos recorrentes a atividades criminosas.

Nesse sentido, “
É inviável a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas quando o agente foi condenado também pela prática do crime previsto no art. 35 da mesma lei, por ficar evidenciada a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa, no caso, especialmente voltada para o cometimento do narcotráfico
” (STJ - AgRg no AREsp n. 2.219.774/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 13/6/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.